Tribunal: STF
Processo: ADI 2098
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-17
Data de publicação: 1999-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº
6/99 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, PELA QUAL FOI
REVISTO O CRITÉRIO DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DOS
MAGISTRADOS.
Plausibilidade da alegação de afronta ao princípio da
legalidade, que rege a matéria.
Concorrência, por igual, do periculum in mora.
Cautelar deferida.